Tribunal: TCU
Processo: 016.968/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7748/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.968/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria das Chagas Santiago (XXX.959.947-XX); Catia Machado Lima Ferreira (XXX.179.317-XX); Cecilia Maria Galete Cabral (XXX.254.807-XX); Cristina Machado Lima (XXX.872.901-XX); Lucia Helena Pereira da Conceicao (XXX.422.997-XX); Maria da Penha Galetti Loss (XXX.983.457-XX); Maria das Gracas Biazatti (XXX.898.037-XX); Regina Celia Pontes Cunha (XXX.356.547-XX); Rita de Cassia Lima Costa (XXX.873.201-XX); Simone Masiero (XXX.277.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.